Tribunal: STF
Processo: RHC 267706
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM: NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.028.424/GO (e-doc. 36).
                 
2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado ante a suposta prática do crime do art. 121, §2º incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). O Juízo de primeira instância absolveu sumariamente o paciente, com fundamento no art. 415, inc. II, do CPP (e-doc. 7). 	

3. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação para pronunciar o recorrente (e-doc. 4). 

4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 21). Na sequência, protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato impugnado.

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o excesso de linguagem no acórdão que pronunciou o recorrente. Alega violado o disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal. Segundo afirma, o pronunciamento versou linguagem apta a influenciar o ânimo dos jurados.

6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, pretende “seja declarada a nulidade absoluta do Acórdão de Pronúncia, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por vício de excesso de linguagem, determinando-se que outro seja proferido com a devida observância dos limites do artigo 413, §1°, do Código de Processo Penal.”

7. O Ministério Público do Estado do Goiás, mediante contrarrazões, opina pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 60).

É o relatório.

Decido.
 
8. No procedimento bifásico do júri, a fase do sumário da culpa (ou judicium accusationis) se encerra com a sentença de pronúncia, pela qual é feito um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de se demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP1. Não obstante a necessidade de fundamentação desse pronunciamento, impõe-se ao magistrado se limitar a apontar os referidos pressupostos legais (§ 1º do art. 413 do CPP2), com moderação e comedimento, abstendo-se de veicular juízo de certeza, sob pena de caracterizar o denominado excesso de linguagem (ou eloquência acusatória) e causar indevida influência no ânimo dos jurados.

9. No caso concreto, observa-se, da análise da acórdão de pronúncia, que o Tribunal de Justiça mostrou-se equidistante de qualquer valoração que ultrapasse os elementos de prova dos autos, para além da  materialidade e indícios de autoria. Eis os principais trechos do pronunciamento:  

“Posto isso, vale evidenciar em quais termos o Ministério Público ofereceu a denúncia, ainda que posteriormente tenha sustentado hipótese absolutória. Vejamos a narrativa Ministerial na vestibular acusatória (evento 89): 
“(…) Apurou-se que, após o jovem YURE e a namorada de nome FERNANDA terminarem o relacionamento amoroso que mantinham, o denunciado MAYKON DOUGLAS passou a se relacionar com referida jovem. 
O executor do crime, o denunciado WESLEY CAITANO, amigo de longa data do denunciado MAYKON DOUGLAS, a par de toda a situação, não se isentou e logo tomou partido do amigo na rivalidade e passou a nutrir ódio e rancor pelo ofendido. 
Na data acima mencionada, o ofendido YURE e alguns amigos, chamados EVELLYN, DANILO e JORDANA, regressaram da cidade de Caldas Novas para Pires do Rio e se dirigiram até a conveniência do posto Brascon. Enquanto lá estavam, o denunciado WESLEY CAITANO passou próximo ao local, olhou fixamente para o desafeto, a vítima YURE LINYKER, alimentando a rivalidade existente entre eles e foi embora. 
Logo mais, por volta de 14h30, o ofendido YURE assumiu a direção do próprio automóvel, um pálio, cor azul e saiu com a amiga, chamada EVELLYN, a sós, para levá-la até o salão de beleza, situado na cidade de Pires do Rio. Após deixar a amiga no local de destino, a vítima YURE retornou para a conveniência do posto Brascon e lá chegou, enfurecido, pois o desafeto, o denunciado WESLEY, colidiu na parte traseira do carro dele, provocando avarias no para-choque. 
Após a colisão, o denunciado WESLEY, tomado da intenção de matar o rival, foi para casa, guardou o carro também avariado, muniu-se com uma arma de fogo e depois se dirigiu até a casa do amigo, o denunciado MAYKON DOUGLAS, e o pediu para levá-lo até a casa do primo, o denunciado LEONARDO, também conhecido como ‘LEO’, para que apanhasse emprestada a moto do parente e saísse a procura da vítima YURE para matá-lo. 
O também desafeto da vítima, o denunciado MAYKON DOUGLAS, acolheu o pedido do amigo, o denunciado WESLEY, sem pestanejar, consciente e voluntariamente, mesmo ciente do propósito homicida dele, e o levou até o local de destino. Chegando lá, o denunciado LEONARDO emprestou a moto para o primo, o denunciado WESLEY CAITANO, ciente do propósito homicida do parente, para que ele saísse a procura da vítima YURE LINYKER e o matasse.
Nesse ínterim, o ofendido também foi até a própria casa, na companhia dos amigos DANILO e JORDANA, para guardar o veículo avariado na garagem. Após guardar o automóvel, os três retornaram juntos para o posto Brascon, a bordo do carro de DANILO, um automóvel gol, marca volkswagem, cor prata. Enquanto estavam no local, o denunciado WESLEY passou por lá, a bordo da moto, avistou o desafeto YURE, fitou-o com os olhos e depois foi embora. 
Por volta das 16h00, a amiga da vítima, chamada EVELLYN, que estava no salão de beleza, ligou para o ofendido e o pediu para buscá-la no local. Em razão disso, a vítima YURE tomou emprestado o carro do amigo, o senhor DANILO, um automóvel gol, cor prata e se dirigiu até o salão de beleza. Após apanhar a amiga, encontrando-se apenas os dois no interior do carro, a vítima YURE e EVELLYN, o denunciado WESLEY passou ao lado deles, a bordo da motocicleta. 
Nesse momento, a vítima YURE acelerou o carro para atingir a moto pilotada pelo denunciado WESLEY, mas não logrou êxito. Em seguida, o denunciado WESLEY sacou o revólver que trazia consigo, emparelhou-se com o automóvel do desafeto, o ofendido YURE, pelo lado do passageiro, alvejou-o com um disparo certeiro de arma de fogo na região posterior da cabeça, pelas costas e se evadiu, perdendo a vítima o controle do carro e colidindo com outro automóvel. (…).” 
O contexto dos fatos foi minudentemente esmiuçado pelo representante Ministerial. A denúncia espelhou comportamento direcionado ao assassinato de um “desafeto”, com rico detalhamento sobre o modus operandi que colimou no homicídio da vítima, de modo que os três réus tiveram envolvimento direto no delito e, por esse motivo, foram processados criminalmente na 1ª fase do rito escalonado do júri.
Ora, o que se depreende da exordial criminal é que após o acidente de trânsito envolvendo o primeiro réu e a vítima, Wesley resgata sua arma de fogo em casa e se socorre de Maykon Douglas, igualmente inimigo de Yure, para lhe conduzir até a casa de Leonardo e pegar a moto emprestada, com o único desejo de ceifar a vida da vítima. 
É incogitável raciocinar que no contexto de uma discussão pretérita, que se transcorreu pouco tempo antes do homicídio, tenha Wesley saído com a intenção de circular na cidade munido de uma arma de fogo despretensiosamente. 
Para se ter ideia do tempo dos acontecimentos, entre a primeira batida e o assassinato da vítima transcorreram-se apenas 45 (quarenta e cinco) minutos. As informações são retiradas do Relatório Policial de evento n° 37, parte 2, fls. 17/24.
O evento é muito aleatório para ser uma simples coincidência, sobretudo porque essa não seria a primeira vez em que Wesley teria se movimentado no sentido de utilizar arma de fogo contra a vítima. Vejamos trecho do Relatório Policial anexado em evento n° 37, parte 2 do Inquérito Policial, fls. 19:. 
“(…) 2.1 – Foram realizadas várias diligências a fim de elucidar a motivação do fato delituoso e, após entrevistas formais e informais com pessoas da convivência de Yure e Wesley, a equipe da polícia civil soube que há tempos eles se desentendiam. Foi noticiado que há, aproximadamente, um mês, em um luau, após desavença entre YURE e MAYKON DOUGLAS, quem seria amigo de Wesley, este teria apontado uma arma de fogo em direção à Yure, chegando a efetuar disparos. (…).”
Em Relatório Policial de evento n° 37, parte 02, fls. 21, item 2.5, consignou-se postagem do acusado Wesley em seu status do aplicativo Whatsapp, em que reproduz trecho da música “Tipo Assim Paquistão”, interpretada pelos cantores Thiagão e Os Kamikazes do Gueto, claramente fazendo menção ao homicídio de Yure, seu desafeto. Vejamos o trecho musical publicado:
“(…) Ce quer perdão mas aqui ninguém perdoa. Aqui qualquer motivo é motivo pra morrer à toa. Se é que pra morrer a toa precisa motivo. É só espera o desafeto que os moleque dá tiro. E bebe sangue se preciso for. Qualquer coisa pra entrar no rank dos gladiador. Ser o mais tenebroso, psicopata dos bang. Domingo sol do gueto é com piscina repleta de sangue. Avisa lá pro diabo vir armado (…).” 
Vejamos ainda trecho do Relatório Policial juntado aos autos em evento n° 36, fls. 21/22, resultado da quebra de sigilo de dados telemáticos do aparelho celular de Wesley: 
“(…) Wesley deixa claro seu receio de ser assassinado em razão do cometimento do crime e pede a Leonardo que caso isso aconteça mate RENATO LÚCIO DA SILVA, padrasto da vítima, o qual socialmente é reconhecido como pai de YURE. LEONARDO responde ao pedido, porém, posteriormente apagou o conteúdo da mensagem. Pouco depois, WESLEY envia mensagem com conteúdo 'quero matar aquele povo' (…).” 
Em outro giro, o que se tem nos autos é a compreensão de que voluntariamente o réu produziu o resultado, pois desejava matar a vítima, também não se importando com a passageira do veículo. 
Examinando detidamente o contexto fático probatório, entendo que a hipótese de pronúncia dos recorridos encontra-se satisfatoriamente compreendida pela prova da materialidade delitiva, bem como nos indícios de autoria por parte dos apelados. 
Não há dúvidas de que a responsabilidade pela prática, em tese, do homicídio da referida vítima deve recair sobre os agentes, pelo menos para o efeito de submetê-los ao julgamento do Colegiado popular. 
Portanto, comprovada a existência material do crime de homicídio qualificado e havendo indícios suficientes da autoria, tanto bastante ao juízo de admissibilidade da acusação, impõe-se o pronunciamento dos apelados, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a questão, em homenagem ao princípio in dubio pro societate. 
(...)
Sabe-se, inclusive, que o crime pode ser praticado por uma ou várias pessoas em concurso, que colaborem moral ou materialmente para sua execução. Esse concurso de pessoas, ou concurso de agentes, ou coautoria, ou participação criminosa, pode ser definido como a ciente e voluntária colaboração de duas ou mais pessoas, na prática da mesma infração penal.
Há convergências de vontades para um fim comum, que é a realização do tipo penal, sem que seja necessário ajuste prévio entre os colaboradores.
(...)
No caso em exame, todos os requisitos acima citados estão presentes, sobretudo no que se refere à relevância causal de cada conduta. 
O liame subjetivo entre os agentes também é certo, na medida em que o acusado Wesley resgata sua arma de fogo em casa e se socorre de Maykon Douglas, igualmente inimigo de Yure, para lhe conduzir até a casa de Leonardo e pegar a moto emprestada, com o único desejo de ceifar a vida da vítima. 
Neste ponto, vale ressaltar que a exigência de liame ou vínculo subjetivo não significa a necessidade de ajuste prévio ou conluio entre os autores, bastando que um agente adira à vontade do outro, tal como aconteceu no caso em tela. 
Assim, todos os acusados devem ser pronunciados pela prática do homicídio, nos moldes ressaltados na denúncia.” (e-doc. 8, p. 4-8).

10. Colhe-se do pronunciamento que o Tribunal de Justiça atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popula. Destacou, de forma clara, não se tratar de entendimento quanto à certeza, mas de admissibilidade da acusação para análise de mérito pelo Conselho de Sentença, ou seja, reservou a este último, juiz natural da causa, a valoração definitiva.

11. Cumpre destacar que a exigência legal de fundamentação da decisão de pronúncia — consistente na demonstração da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria — implica, necessariamente, o cotejo dos elementos probatórios constantes dos autos, inclusive daqueles descritos na denúncia e produzidos ao longo da instrução. Tal providência, inerente ao juízo de admissibilidade da acusação, não se confunde com a emissão de juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, tampouco caracteriza excesso de linguagem ou indevida antecipação de mérito. No caso, o Tribunal de Justiça, amparado na narrativa ministerial, limitou-se a explicitar, de forma técnica e comedida, as razões pelas quais reputou presentes os pressupostos legais do art. 413 do Código de Processo Penal, consignando expressamente que o pronunciamento se dá exclusivamente “para o efeito de submetê-los ao julgamento do Colegiado popular.” 

12. Sob o ângulo dos termos do acórdão, portanto, verifica-se o comedimento na linguagem. Esse entendimento, bem como as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 
“Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08). 2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão. 3. Ordem denegada.”
(HC nº 118.425/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).
 
“HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. O dever de motivação que é imposto ao magistrado, quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. Revela-se idônea a sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras. Ordem denegada.”
(HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13/12/2005, p. 23/03/2007; grifos nossos).
 
13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.	
 
Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026. 
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator